Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715511-59.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: FCM GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por nelson wilians &amp; advogados associados contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de FCM GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI: “A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do credor, se demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial (artigo 50 do Código Civil). Entretanto, como cediço, a não localização de bens ou o mero encerramento irregular da pessoa jurídica não conflui, por si só, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Nesse sentir, não vislumbro a possibilidade de o encerramento irregular e a ausência de bens passíveis de penhora se convolar em motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, desbordando das hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil. Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Ressalto que o presente indeferimento não se trata de cerceamento do direito da parte, a qual poderá renová-lo oportunamente, desde que presente os pressupostos. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, até que este traga elementos mínimos de convencimento para o processamento do incidente. Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito. Prazo de 10 (dez) dias.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator